Tribunal: TJDFT
Processo: 0711301-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. EXTENSÃO E PROFUNDIDADE DO EFEITO DEVOLUTIVO. ADSTRIÇÃO. CONGRUÊNCIA. HIPÓTESE DE PEDIDO IMPLÍCITO. MATÉRIA ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM NEGÓCIO COM A TERRACAP. EDITAL DE LICITAÇÃO DECLARADO NULO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na presente hipótese a demandante pretende que a TERRACAP seja condenada a devolver os valores pagos para aquisição de imóvel em razão da declaração de nulidade do edital de licitação. 1.1. No caso em deslinde a questão submetida a julgamento consistiu na avaliação a respeito do termo inicial para a contagem dos juros de mora alusivos ao débito principal.
2. O art. 1013 do CPC, ao evidenciar o efeito devolutivo da apelação, determina que o recurso devolverá ao Tribunal somente as matérias impugnadas que foram suscitadas e discutidas no curso processual na origem. 2.1. No caso dos presentes autos, a despeito da existência de requerimento formulado pelo autor para que o crédito fosse corrigido monetariamente, tendo sido formulado pedido de condenação da ré a arcar com os juros de mora, trata-se, em verdade, de pedido implícito. 2.2. Assim, em que pese a ausência de manifestação na contestação, por parte da recorrente, em relação ao termo inicial de contagem dos juros de mora, tendo a sentença fixado como parâmetro a data do desembolso, não há inovação recursal na apelação que impugna as conclusões adotadas pelo Juízo singular. 2.3. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.